Tribunal: TJMT
Processo: 1000344-56.2020.8.11.0106
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000344-56.2020.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SANTILIA GOUVEIA DOS SANTOS - CPF: 873.310.041-15 (APELANTE), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LEGITIMIDADE DA APELANTE – ARTS. 4o DA LEI No 6.194/1974 E 794 DO CC – PRECEDENTE STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A indenização do seguro obrigatório (DPVAT) em caso de morte da vítima surge somente em razão e após a sua configuração, ou seja, esse direito patrimonial não é preexistente ao óbito da pessoa acidentada, sendo, portanto, direito próprio dos beneficiários, a afastar a inclusão no espólio. 2. Apesar de o seguro DPVAT possuir a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil (e não de danos pessoais), deve ser aplicado, por analogia, nesta situação específica, o art. 794 do CC/2002 (art. 1.475 do CC/1916), segundo o qual o capital estipulado, no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000344-56.2020.8.11.0106 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto SANTILIA GOUVEIA DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Novo São Joaquim/ MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
”

(Proc. no
1000344-56.2020.8.11.0106.
), ajuizada pela apelante contra SEGURADORA LÍDER,
julgou o pedido improcedente, pelo fato de ter a ação sido ajuizada pela autora como pessoa física, e não como representante do espólio; a r. sentença deixou de condenar a autora ao pagamento de custas e honorários em razão da assistência judiciária gratuita anteriormente deferida (cf. ID 102396588).

A autora/apelante alega que o seguro DPVAT não integra o patrimônio da vítima em caso de morte, mas passa diretamente para os beneficiários, sendo ela parte legitima a pleitear a indenização; pede, pois o provimento do recurso, para que a Seguradora seja condenada ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00, ou então a anulação da sentença, com devolução dos autos à instância de origem para regular processamento do feito (cf. Id. 102396592)

Nas contrarrazões vinculadas ao n° 102396597, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, como é cediço, o espólio não possui legitimidade para pleitear o seguro obrigatório quando se trata de vítima fatal em acidente de trânsito, uma vez que o valor da indenização securitária não integra o patrimônio da vítima, ainda que esteja representado pelo seu inventariante.

Dispõe o artigo 4o da lei 6.194/74:

“A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais. Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados”.

Com a alteração de tal dispositivo pela lei 11.482/2007 passou a constar o seguinte na redação do artigo 4o:

“A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. (...) § 3o Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP”.

Assim, com a redação anterior do referido dispositivo tinha que os beneficiários da indenização seriam o cônjuge sobrevivente, ou os herdeiros legais; no entanto, na nova disposição legal tem-se que 50% da indenização é para o cônjuge não separado judicialmente e a outra metade a ser dividida entre os herdeiros do segurado.

Segundo entendimento estampado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que ocorrendo a morte pelo acidente de trânsito, o direito à indenização do seguro DPVAT não integra o patrimônio do falecido, mas sim se trata de direito a ser deferido aos beneficiários de acordo com a ordem legal vigente na ocorrência do sinistro.

Assim, de fato o espólio não possui legitimidade para pleitear o seguro obrigatório quando é vítima fatal em acidente de trânsito, uma vez que o valor da indenização securitária não integra o patrimônio da vítima, e como no presente caso, se encontram todos os beneficiários arrolados como parte nos autos, o reconhecimento da legitimidade ativa da autora/apelante se impõe.

Pelo exposto, com fundamento no art.

932, V, “a”, do CPC, provejo o recurso para anular a sentença e determinar a devolução dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022